Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724303-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria da Câmara de Uniformização para que promova a alteração do cadastro do processo eletrônico, a fim de que passe a constar o nome do peticionante (ID 30185570) como advogado em causa própria. Após, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as alegações vertidas em contrarrazões ao agravo interno, em especial, o pedido de aplicação de multas. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator